Tribunal: TJDFT
Processo: 0749840-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0749840-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO AKUTSU AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIO AKUTSU contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0729669-58.2018.8.07.0001, proposto pelo Agravante em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A., entre outros temas, determinou ao Exequente, ora Agravante, que compareça ao Cartório de Registro de Imóveis e proceda ao pagamento dos emolumentos pertinentes à averbação da cessão de crédito determinada no dispositivo da sentença exequenda. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 1) Em resposta ao ofício de ID 76193037, oficie-se ao 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, para que proceda a averbação da cessão do credito anotado na AV11/46074 em favor de Brazilian Mortgages Companhia Hipotecária para o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, no 2041 e 2235, Bloco A, Vila Olímpia, CEP 04543-011, da matrícula 46074, referente ao imóvel garantidor descrito como apartamento 204, situado no primeiro pavimento, entrada 45, do bloco C, da Quadra 710/711, Brasília-DF. Ressalte-se ao Cartório que a averbação é pertinente, pois se trata de ordem judicial. 2) Visando à celeridade do feito e à eficácia da decisão, deverá o credor MARIO AKUTSU, no prazo de 15 (quinze) dias, comparecer ao referido cartório para realizar o pagamento dos emolumentos, ficando desde já autorizada a cobrança do ressarcimento dos valores pagos, neste mesmo processo, em desfavor executado, mediante comprovação do pagamento em cartório Acaso não haja o ressarcimento pelo executado em favor do credor no prazo de 15 (quinze) dias, este Juízo realizará as medidas constritivas necessárias, sem prejuízo de eventual multa em caso de descumprimento. 3) No que se refere ao pagamento do boleto, ressalto ao credor que é dever de ambas as partes (não só do devedor, mas também do credor), bem como do Juízo, COOPERAR pela resolução do litígio, que já se arrasta há tempos, sob pena de que se configure ato atentatório à dignidade da justiça com imediata aplicação de multa por este Juízo. Nesse compasso, este Juízo já determinou o envio de ofício ao cartório para que seja determinada a averbação, como está ciente o credor. Portanto, promova o credor o pagamento do boleto no mesmo prazo de 15 (quinze) dias acima consignado, e conforme já determinado no ID 74459720, comprovando-o nos autos. BRASÍLIA, DF, 5 de novembro de 2020 17:12:17.” Diz o Agravante que o Feito originário foi manejado com o objetivo de ver realizada a “averbação na matrícula de seu imóvel do financiamento feito junto ao Banco Mortgages pois, tal financiamento foi adquirido pelo agravado sem no entanto, que este providenciasse a devida averbação da troca de credor na matrícula do imóvel” (Num. 21521088 - Pág. 1). Acrescenta que, em razão da “necessidade de quitar o financiamento mediante carta de consórcio comtemplada junto à Bancorbrás, requereu do agravado a devida averbação pois, só assim o consórcio faria a quitação visto que o boleto de quitação gerado era de pessoa diversa do credor descrito na matrícula do imóvel.” (Num. 21521088 - Pág. 1). Transcreve o dispositivo da sentença exequenda e argumenta que deve ser reformada a decisão agravada, uma vez que o Agravante, Credor, está sendo obrigado a pagar emolumentos referentes à obrigação que fora imposta ao Réu, ora Agravado. Ressalta que tal obrigação não pode ser imposta ao Exequente/Agravante, já que a “sentença é clara em atender o pedido do agravante em ordenar que o agravado faça a averbação para que seja possível a quitação do contrato mediante a carta de consórcio.” (Num. 21521088 - Pág. 3). Sustenta que não deve prevalecer a determinação de pagamento do boleto de quitação antes da averbação determinada na sentença e conclui que a decisão agravada deve “ser reformada para obrigar o devedor/agravado a pagar os emolumentos do cartório e ainda deve ser reconhecido o direito do agravante de só pagar o boleto de quitação após efetivamente cumprida a obrigação do agravado, ou seja, após averbada a matrícula do imóvel como medida de justiça.” (Num. 21521088 - Pág. 4). Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do Agravo de Instrumento com a reforma da decisão agravada para “determinar a obrigação do agravado em pagar os emolumentos cartoriais e suspender a ordem de pagamento do boleto de quitação até que seja averbada a matrícula do imóvel, dando prazo de 07 (sete) dias úteis para o pagamento após a averbação por medida de justiça” (Num. 21521088 - Pág. 4). Preparo regular (Num. 21521089 e 21521090). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0729669-58.2018.8.07.0001, entre outros temas, determinou ao Exequente, ora Agravante, que compareça ao Cartório de Registro de Imóveis e proceda ao pagamento dos emolumentos pertinentes à averbação da cessão de crédito determinada no dispositivo da sentença exequenda. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. Quanto ao referido requisito legal, o Agravante não teceu qualquer consideração nas suas razões recursais, o que, a toda evidência, não supre a exigência legal de demonstração da urgência da medida pleiteada. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Por seu turno, as argumentações deduzidas no recurso voltam-se para a tentativa de demonstrar a presença do requisito consistente na probabilidade do direito do Agravante. Não se vislumbra, portanto, a urgência necessária ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 23 de novembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador